Tribunal: TJBA
Processo: 8022644-77.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8022644-77.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: BRUNO DA SILVA GOMES Advogado(s): CLEUSY CRISTINE SANTOS DAS VIRGENS IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): RC06 ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. TÉCNICO EM RADIOLOGIA. RECEBIMENTO DO PERCENTUAL DE 30%. LAUDO PERICIAL DA JUNTA MÉDICA DO ESTADO DA BAHIA. RECEBIMENTO DO PERCENTUAL DE 40% COM FUNDAMENTO NO ART. 16 DA LEI FEDERAL N° 7394/85. IMPOSSIBILIDADE. NORMA NÃO RECEPCIONADA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ADPF N° 151. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n. 8022644-77.2023.8.05.0000, em que figuram como impetrante BRUNO DA SILVA GOMES e como impetrados SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E OUTROS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator.